Tribunal: TJSP
Processo: 1099710-30.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Embargante que sustenta ter recebido o imóvel penhorado em doação - D. juízo de primeira instância que reconheceu a nulidade do referido negócio, por não observância à requisito de formalidade, e rejeitou os presentes embargos - Insurgência do embargante - Imóvel objeto de discussão nos autos cujo valor, à época da doação, superava trinta salários mínimos -

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Embargante que sustenta ter recebido o imóvel penhorado em doação - D. juízo de primeira instância que reconheceu a nulidade do referido negócio, por não observância à requisito de formalidade, e rejeitou os presentes embargos - Insurgência do embargante - Imóvel objeto de discussão nos autos cujo valor, à época da doação, superava trinta salários mínimos - Hipótese em que o negócio deve ser celebrado mediante escritura pública (Art. 108, CC) - Doação firmada entre o embargante e a executada que, tendo se dado por simples instrumento particular, de fato se revela inválida - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Exercício de posse indireta sobre o bem que, por si só, também não assegura ao embargante a proteção pretendida - Embargos categoricamente rejeitados pelo D. juízo sentenciante - Fundamentos da r. sentença de improcedência recorrida ratificados, nos termos do Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.